Tribunal: TJDFT
Processo: 0723020-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723020-43.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ORIVALDO DAS NEVES EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA, ESPÓLIO DE LUZIA LOSCHI BESSA REPRESENTANTE LEGAL: ORIVALDO DAS NEVES D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 25350105) opostos por ORIVALDO DAS NEVES em face de BANCO DO BRASIL SA, ante Acórdão de ID 25054001 que, nos autos da Apelação interposta pela parte Embargante, conheceu o recurso e negou-lhe provimento. Intime-se a parte Embargada, BANCO DO BRASIL SA, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Intime-se. Publique-se Brasília, 11 de maio de 2021 16:16:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador